Tribunal: TJDFT
Processo: 0728304-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728304-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CARLA BORGES PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO PRO - TOCANTINS, UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE CARLA BORGES PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715203-60.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela agravante. Decisão de ID 38694227 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. A parte agravante peticiona no ID 38882478 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022 11:06:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador